Tribunal: TJPA
Processo: 0005256-25.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005256-25.2017.8.14.0013

APELANTE: BRUNA DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: DIONISIO OTAVIO BENTES DE CARVALHO NETO, HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. DOENÇA CARDÍACA. CIRURGIA DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL E TROCA DE VÁLVULA MITRAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, desconstituindo a sentença e determinando a realização de prova pericial para apurar a prescindibilidade da troca da válvula mitral indicada em cirurgia cardíaca.

2.

A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à prestação de serviços hospitalares, mas depende de demonstração de culpa do médico para eventos ocorridos durante o atendimento. No caso, a discussão centra-se na adequação da conduta médica durante a cirurgia, exigindo-se conhecimentos técnicos específicos que somente a perícia pode fornecer.

3.

A decisão monocrática reconheceu o cerceamento do direito de defesa pela ausência de prova pericial, essencial para esclarecer se houve erro médico na escolha do procedimento alternativo realizado pelo médico. A prova documental existente não é suficiente para dirimir a controvérsia técnica apresentada.

4.

Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos, que determinou a realização de prova pericial para instrução adequada do processo
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005256-25.2017.8.14.0013

AGRAVANTE/AGRAVADO: DIONÍSIO O. BENTES DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE/AGRAVADO:

HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIONÍSIO O. BENTES DE CARVALHO NETO (ID. 13863271) e HOSPITAL PORTO DIAS LTDA. (ID. 13937671) contra as decisões monocráticas proferida por esta Relatora, que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível.

Na origem (id. 8412680 – pág. 1), a autora asseverou que ano de 2016 fora diagnosticada com doença cardíaca catalogada sob CID Q.21.1; I.3T.0, motivo pelo qual procurou atendimento no hospital Porto Dias, sendo encaminhada ao médico Dionísio Bentes, o qual afirmou que a requerente necessitava passar por procedimento cirúrgico para TROCA DE VÁLVULA MITRAL e correção de CIRURGIA DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL.

Relatou que a cirurgia, orçada em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando que a válvula mitral custaria aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), foi aprovado pelo seu plano de saúde (IASEP).

Aduziu que, após ser submetida à intervenção cirúrgica, foi-lhe informado pelo médico que não foi efetuada a troca da válvula mitral, mas apenas à correção de comunicação interatrial, sem que ele justificasse porque não realizou procedimento e nem o que fizera com a válvula solicitada.

Informou que procurou outro médico cardiologista que relatou que ela necessitava urgentemente da troca da válvula mitral, estando com risco de morte, e que não entendia por qual motivo não fora executada pelo médico requerido.

Diante do risco de dano à sua saúde e integridade física requereu provimento liminar para determinar aos requeridos, às suas expensas, que procedam à cirurgia de troca da válvula mitral a qual necessita.

No mérito, pugnou pela condenação dos requeridos à indenização pelos danos materiais, equivalente ao valor aproximado do custo da cirurgia, pago em dobro; e danos morais no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ao id. 8412687 – pág. 11 foi indeferida a liminar pleiteada.

Contestação apresentada pelo HOSPITAL PORTO DIAS (id. 8412688 – pág. 2) sustentando (i) sua ilegitimidade passiva; (ii) a inexistência de relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova; (iii) a inexistência de dano moral a ser indenizado; (iv) a ausência de ato ilícito praticado pela contestante pelo que não haveria dano material a ser suportado, dentre outros argumentos.

Contestação apresentada por DIONÍSIO OTAVIO BENTES DE CARVALHO (id. 8412694 – pág. 1) sustentando que após descrever os resultados dos exames feitos pela requerente, informou que o diagnóstico pré-operatório da requente indicava a comunicação interatrial (CIA – CID Q.21.1) e Insuficiência da Válvula Mitral (CID 1.34.0). Entretanto, no momento da cirurgia, “verificou-se a presença de CLEFT MITRAL, que é uma fenda, deficiência do folheto mitral posterior, que foi tratado com reparo e sutura, através de 02 pontos separados de Propelene 5.0 e esta técnica de valvuloplastia proporcionou bom resultado imediato, sem a necessidade de colocação de prótese artificial”.

Esclareceu, portanto, que embora tenha solicitado a troca da válvula mitral, no decorrer da cirurgia, optou por um procedimento alternativo, menos agressivo e mais benéfico à requerente, além da correção da CIA, o que estaria em consonância com o que a literatura médica sobre o assunto recomenda.

Afirmou ainda que a cirurgia foi eletiva e não de urgência e emergência, sendo que nestes casos o médico cirurgião aponta quais possíveis procedimentos cirúrgicos serão realizados, os quais são reavaliados no momento do ato cirúrgico, cabendo ao cirurgião a escolha do procedimento mais benéfico ao paciente.

Réplica apresentada ao id. 8412697 – pág. 12.

Sobreveio a sentença de improcedência, cujo excerto transcrevo (8412714 – pág. 1):

“...

De fato, o laudo de fls. 30, assinado pelo requerido aponta que a cirurgia seria eletiva, sem urgência, portanto, sendo indicado dois procedimentos: comunicação interatrial e troca de válvula mitral. O laudo de fls. 33, à luz de novos exames realizados, solicitou reavaliação quanto à troca da válvula mitral, sem apontar qualquer urgência no tratamento. O laudo de fls. 81, também juntado pela requerente, aponta que a paciente foi operada de correção de CIA há 02 anos, porém apresentava IM moderada que foi optado em não corrigir cirurgicamente.

A mesma vem apresentando dispneia de esforço desde 03 meses após a cirurgia e o ecocardiograma atual evidencia IM importante. Laudo de fls. 83 aponta insuficiência mitral moderada com indicação de troca de válvula mitral.

Tenho por certo, destarte, que a troca da válvula mitral era um dos procedimentos cirúrgicos indicados para o tratamento da patologia cardíaca apresentada pela requerente, mas não era o único. De fato, demonstrou o segundo requerido em sua contestação que o procedimento por ele adotado, em alternativa à troca da válvula mitral, encontra respaldo na literatura médica especializada sobre o tema.

Sendo assim, estando a conduta do segundo requerido respaldada pela literatura médica especializada sobre o tema, ainda que não tenha resolvido o problema de saúde da requerente, não pode ser considerado imperita, portanto, culposa, mormente em se considerando que não o agravou.

Não há, portanto, que se falar em culpa profissional na opção pelo médico de um dentre vários procedimentos cirúrgico possíveis para o tratamento de determinada patologia, ainda que o tratamento adotado não tenha tido a eficácia esperada, visto que a obrigação no caso é de meio, de adotar os meios idôneos de tratamento, e não de fim.

Neste sentido, dispõe o Inciso II, do Capítulo II, Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 1.931/09 de 24 de setembro de 2009 (Código de Ética Médica) ser direito do médico: Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.

Destarte, tendo o segundo requerido observado as práticas cientificamente reconhecidas ao adotar o procedimento cirúrgico realizado na requerente, ainda que o mesmo tenha posteriormente se mostrado ineficaz ao tratamento da patologia, não há como apontar tal conduta de negligente, imprudente ou imperita para fins de caracterização da responsabilidade civil.

Ausente a culpa, ausente o dever de indenizar. Ausente a culpa do médico, afasta-se a responsabilidade do hospital.

Isto posto, frente à ausência de conduta culposa imputável aos requeridos, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts 186, 932 e 933 do CC, c/c art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.”

Em suas razões recursais (id. 8412865 – pág. 1), a autora/apelante argui, preliminarmente, cerceamento ao direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide e, ao revés do assentado na r. sentença, a matéria controvertida não é exclusivamente de direito pelo que se faria necessária a ampla produção de provas. No mérito, sustenta a ocorrência de erro médico e a consequente responsabilização dos demandados apelados.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo HOSPITAL PORTO DIAS ao id. 8412698 – pág. 11.

Contrarrazões ao recurso apresentadas por DIONISIO OTAVIO BENTES DE CARVALHO NETO ao id. 8412699 – pág. 15.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. DOENÇA CARDÍACA. CIRURGIA DE COMUNICAÇÂO INTERATRIAL E TROCA DE VÁLVULA MITRAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA TROCA DA VALVULA PELO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO. NESSECIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

O HOSPITAL PORTO DIAS LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 13229848) sustentando a existência de omissão/erro de premissa no julgado tendo em vista que a necessidade da realização de prova pericial não foi objeto do recurso de apelação da autora/embargada.

Prossegue asseverando que a autora/embargada tão somente aduziu ser necessária a produção de prova pericial para a resolução da controvérsia do feito, o que, ao ver da embargante, seria totalmente inócua ante os contornos da lide.

Por fim, aduz que o médico utilizou do seu direito de indicar e realizar o procedimento adequado, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitadas a legislação vigente.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Manifestação do demandado DIONISIO OTAVIO BENTES DE CARVALHO NETO ao id. 13414960.

Não houve apresentação de contrarrazões pela autora/embargada, consoante certidão ao id. 13418050.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

HOSPITAL PORTO DIAS LTDA interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão a monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, sob o argumento que a parte contrária não requereu a produção de prova pericial, mas sim a produção de prova testemunhal, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Argumenta, ainda, que há laudos técnicos nos autos que comprovam a inexistência de erro médico e que o Juízo de Primeira Instância tem a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para ser mantida a sentença de improcedência.

DIONÍSIO OTÁVIO BENTES DE CARVALHO NETO interpôs AGRAVO INTERNO, alegando que as provas presentes nos autos são suficientes para comprovar a inexistência de erro médico e que o tratamento realizado estava de acordo com as práticas médicas aceitas e documentadas.

Refuta a necessidade de nova perícia médica, considerando a existência de laudos técnicos e estudos científicos que respaldam a conduta médica adotada.

Encerra, pleiteando o conhecimento e provimento do recurso para ser mantida a sentença de improcedência.

Sem contrarrazões (ID. 14839431).

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de erro médico na realização de cirurgia cardíaca a qual foi submetida a autora/apelante.

Primeiramente, insta consignar que a responsabilidade do hospital deve resultar de defeito na prestação de serviços, tendo conotação objetiva, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. E assim ocorre porque, admitido o paciente, estabelece-se entre as partes um contrato de prestação de serviços amparado pela legislação consumerista, nos termos dos artigos 2º, 3º, § 2º, e 14, todos do CDC.

Portanto, a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial.

Também é oportuno destacar que a obrigação do profissional da medicina, em regra, é de meio, não de resultado. Significa, pois, dizer, que ao médico incumbe realizar o tratamento adequado, de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente.

Nos termos do vaticinado pelo art. 370 do CPC , cabe ao Magistrado, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

In casu,
em que pese o Juízo a quo tenha galgado sua decisão com base em prova documental juntada pelas partes na exordial e/ou defesas, a matéria controvertida –
prescindibilidade ou não da troca de válvula mitral – exige a necessária instrução probatória
com a realização de perícia técnica para tanto, no sentido de confirmar ou afastar a ocorrência de suposto erro médico em observância às técnicas e literaturas médicas.

Portanto, a aferição da adequação da conduta do profissional médico no atendimento dispensado ao paciente prescinde de conhecimentos técnicos bastantes específicos.

Assim, a sentença recorrida deve ser desconstituída, com conversão do feito em diligência para realização da necessária perícia médica, cuja finalidade é esclarecer se houve eventual erro de diagnóstico e/ou falha no atendimento médico prestado à autora.

Nesse sentido:

Indenizatória. Erro Médico. Prova pericial afastada e julgamento antecipado. Cerceamento de defesa. Questão eminentemente técnica que atrai a necessidade de prova pericial. Sentença anulada. Preliminar do recurso acolhida. (TJ-SP - AC: 00002938820128260538 SP 0000293-88.2012.8.26.0538, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 10/08/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - Reputa-se caracterizado o cerceamento de defesa quando faltar conhecimento técnico para dizer, com certeza, que determinado procedimento médico foi ou não realizado de forma imprudente, negligente ou com imperícia - Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial. (TJ-MG - AC: 10775150022876001 Coração de Jesus, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Danos decorrentes de suposto erro médico na realização de parto cesárea, acarretando o óbito do recém-nascido. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Necessidade de instrução probatória. Sentença anulada para que seja aberta dilação probatória, com a produção de prova pericial. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10244361220218260053 SP 1024436-12.2021.8.26.0053, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 26/05/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2022)

Desta forma, é imperioso que o recurso de apelação seja provido para que seja desconstituída a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória/realização da prova pericial, nos termos da fundamentação supra.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 24/07/2024